Tribunal: TJES
Processo: 0000143-81.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-81.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MANOEL FERREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000143-81.2021.8.08.0057

APELANTE: JOSÉ MANOEL FERREIRA BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO ROCHA - ES4807-A, KAROLINE MARTINS STELZER CAPRINI - ES33211

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ MANOEL FERREIRA BARBOSA contra sentença da Vara Única de Águia Branca que o condenou a 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima R. L. B., tendo o réu se aproximado da ofendida e tentado agarrá-la. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena-base; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes criminais com base em ações penais em curso afronta a Súmula nº 444 do STJ, sendo incabível sua utilização para exasperação da pena-base.

4. A valoração negativa das circunstâncias do delito é legítima, pois a tentativa de contato físico forçado com a vítima, contida por intervenção de terceiro, revela maior reprovabilidade da conduta e justifica o aumento da pena-base nesse vetor.

5. Em conformidade com o Tema nº 1214 do STJ, em recurso exclusivo da defesa, é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando afastada uma circunstância judicial negativa inicialmente reconhecida, o que impõe a readequação da pena para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada no contexto da violência doméstica, conforme art. 17 da Lei nº 11.340/06 e precedentes do STJ, sendo inaplicável também ao crime do art. 24-A, da referida Lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É incabível a valoração negativa dos antecedentes com base em ações penais em curso, nos termos da Súmula nº 444 do STJ.

É legítima a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do delito quando demonstrado comportamento mais gravoso do que o normal à espécie.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive no caso do art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, arts. 17 e 24-A; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.419.685/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000143-81.2021.8.08.0057

APELANTE: JOSÉ MANOEL FERREIRA BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO ROCHA - ES4807-A, KAROLINE MARTINS STELZER CAPRINI - ES33211

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ MANOEL FERREIRA BARBOSA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca (ID 13063558), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n° 11.340/06, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (ID 13063566), o apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Requer, ainda, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Emerge da denúncia que, no dia 27/12/2019, no Sítio Amizade, próximo ao Posto Capácio, em Águia Branca, o réu descumpriu decisão judicial em que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima R. L. B.

Consta dos autos que, mesmo impedido de se aproximar da ofendida, o réu compareceu até a casa onde aquela estava e tentou agarrá-la, sendo impedido por outra pessoa que estava no local.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não se insurge em face da autoria delitiva, que está suficientemente ancorada nos elementos extrajudiciais e nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, cinge-se a irresignação recursal à reforma da dosimetria da pena.

Digno de nota ressaltar que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção com base na avaliação negativa dos vetores dos antecedentes e circunstâncias do delito. Confira-se:

“
A culpabilidade é própria do crime.
Em relação aos antecedentes, registra-se que o réu responde a outras ações penais, apesar de não possuir sentença condenatória com trânsito em julgado nas respectivas ações penais.
Sua conduta social é de pessoa comum, mediana. Nada de relevante há de destacar em relação a sua personalidade. A motivação do crime são próprias do tipo
. As circunstâncias do crime são especialmente desfavoráveis, pois terceiro impediu que o réu agredisse a vítima.
As consequências não são aptas a agravar a pena-base. Não há provas de que o comportamento da vítima contribuiu para a execução do delito. Assim sendo, estabelece-se como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base em 01 (um) ano de detenção.”

Com efeito, nos termos da Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, razão pela qual, no caso em exame, não é possível a exasperação promovida com base nos antecedentes criminais.

Por outro lado, o vetor das circunstâncias do delito é nitidamente desfavorável, uma vez que o réu não apenas descumpriu a ordem judicial de distanciamento,
mas foi além
, ao tentar estabelecer contato físico forçado com a vítima, puxando-a pelo braço — conduta que somente foi contida pela intervenção de um terceiro. Essa dinâmica evidencia um grau elevado de reprovabilidade, pois demonstra não só desobediência deliberada à medida protetiva, mas também a intenção de intimidação e afronta à integridade da ofendida, justificando, de forma legítima e necessária, a exasperação da pena-base nesse ponto.

Com base nessas premissas, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que
“
é
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Nesses parâmetros, incidente apenas uma única vetorial negativa (circunstâncias do delito), reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena na proporção de 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Não havendo causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho o apenamento neste patamar.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o aberto (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Em relação à substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, entendo que esta é inviável, em atenção ao disposto no artigo 17, da Lei 11.340/06 (É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem ampliado essa restrição referente ao crime previsto no artigo 24-A da, Lei 11.340/06, restringindo a aplicação de
qualquer
modalidade de pena restritiva de direitos em relação a essa infração penal. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
"Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetiva
s" (AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Nada obstante, é viável a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77, do Código Penal, cujos critérios de aplicação e formalidades para concessão deverão ser promovidos pelo Juízo da Execução, inclusive com designação de audiência admonitória para tomada do consentimento do réu acerca do benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena do réu para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)